Tribunal: STF
Processo: ARE 1278138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 6, Vol. 4):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Transporte aéreo - Proibição de que a companhia aérea apresente a seus usuários com deficiência física, termo de isenção de responsabilidade sobre o transporte de cadeiras de rodas e acessórios - Tutela de interesses difusos configurada - Legitimidade do Ministério Público - Existência de provas suficientes da prática abusiva - Pedidos procedentes Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl 24, Vol. 4).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; e 129, III, da Constituição Federal, pois (a) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (b) o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil púbica visando a resguardar direito individual disponível, uma vez que “os eventuais fatos descritos na inicial envolveriam apenas casos pontuais” (fl. 44, Vol. 4); (c) no caso, “não há que se falar em interesses indisponíveis, pois atingem, apenas e tão somente, a esfera patrimonial particular de cada consumidor que supostamente teria que assinar termo de isenção de responsabilidade pelo transporte de cadeira de rodas, não interessando, pois, à ordem pública ou a todos consumidores” (fl. 45, Vol. 4); e (d) a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, deve ser anulada por ter julgado de forma extra petita.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No tocante à discussão acerca da legitimidade do Ministério Público, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 7, Vol. 4):
    “Em primeiro lugar, a presente ação visa resguardar o direito de toda a coletividade de pessoas com deficiência física, que façam ou venham a fazer serviços de transporte aéreo de pessoas, e uso de cadeiras de rodas ou de outros equipamentos imprescindíveis à sua locomoção. Patente, portanto, o caráter difuso do interesse tutelado, evidenciando não só legitimidade do autor como a adequação da via eleita.”
     Ao assim decidir, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.078.443-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/6/2918)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 856.853-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017)
    Por fim, no tocante ao alegado julgamento extra petita, tal questão, de índole processual infraconstitucional, não pode ser conhecida em sede recursal extraordinária. Vejamos os precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (RE 595.123-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros). 2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 4. Deveras, o recorrente limitou-se a reafirmar as razões do apelo extremo. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 5. Relativamente à nulidade do julgamento realizado “extra petita”, o pedido é inviável em sede de recurso extraordinário. Esta Corte possui entendimento de que não se revela cognoscível a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, face ao óbice da Súmula nº 279 desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 661.521-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2014) (grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente